Tribunal: CARF
Processo: 10950.720865/2015-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720865/2015-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.752 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ROBERTO WOLF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720865/2015-03
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.752 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720865/2015-03

calendário 2012, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$5.544,91, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente de glosa das despesas médicas, no total de
R$21.424,20, detalhadas na notificação de lançamento, campo “Descrição dos fatos e
enquadramento legal”.
O motivo da glosa foi assim descrito pela Autoridade Fiscal: Foi glosada a
dedução referente ao HSM-Hospital e Maternidade Ltda, no valor de R$30,00, pois
a data da prestação do serviço é 07/03/2013(exercício 2014). Foram glosadas as
deduções referentes ao profissional Altair Pereira, no valor de R$10.000,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento, conforme solicitado na intimação no361/2014.
Foi glosada a dedução referente à profissional Maria Luiza Esteves Pacheco Lagos,
no valor de R$11.394,20, parte(R$3.735,0) por falta de comprovação documental, e o
restante, R$7.659,20, por falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme
solicitado na intimação no361/2014. O contribuinte alegou que efetuou pagamentos em
espécie, porém não respondeu ao item 2 da intimação: "Caso tais pagamentos, a que se
refere o item anterior, tenham sido realizados em dinheiro, apresentar: a) cópia dos
extratos bancários com indicação dos saques realizados, nas datas e valores dos
respectivos recibos. b) comprovar com documentos hábeis e idôneos, coincidentes em
datas e valores, a origem dos recursos utilizados nos pagamentos efetuados ao
emitente do recibo, caso tais valores não tenham circulado pela conta bancária."
Cientificado(a) do lançamento em 05/02/2015, o(a) contribuinte apresentou
impugnação em 05/03/2015.
O contribuinte alega que quando intimado apresentou os recibos, tendo restado
ausente, os recibos da Dra. Maria Luiza Esteves Pacheco, que anexa nessa
oportunidade, no total de R$ 11.469,40.
Entende que o lançamento é ilegal e que viola aos direitos constitucionais e
garantia fundamentais do contribuinte.
Entende que os recibos apresentados comprovam o efetivo pagamento,
inexistindo qualquer vício no dedução das despesas médicas.
Cita a Lei 9.250/95 e alega que os recibos atendem na íntegra ao determinado
na legislação.
Aduz que a dedução de despesas médicas pode ser provada por documento
emitido pelo prestador do serviço, constando seu nome, endereço e CPF, atestando o
recebimento de referidos valores, ou ainda, alternativamente, com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Transcreve dispositivos da constituição.
Entende que além dos documentos apresentados, o recebimento da indenização
trabalhista confirma a possibilidade do pagamento em espécie das suas despesas.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
Ementa: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.752 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720865/2015-03

Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 16/12/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas realizadas com os profissionais Maria Luiza e
Altair Pereira, no valor total de R$ 21.394,20.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 52), apontado
pela autoridade lançadora:
Foi glosada as dedução referente ao profissional Altair Pereira, no valor de
R$10.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme solicitado na
intimação no361/2014.
Foi glosada as dedução referente à profissional Maria Luiza Esteves Pacheco
Lagos, no valor de R$11.394,20, parte(R$3.735,0) por falta de comprovação
documental, e o restante, R$7.659,20, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, conforme solicitado na intimação no361/2014.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 76), foi a seguinte:
Em relação as demais despesas glosadas, o contribuinte anexa aos autos recibos
emitidos pelo profissionais.
...
O (A) contribuinte foi devidamente intimado (a), por Termo de Intimação
Fiscal para comprovar o efetivo pagamento das despesas objeto de glosa na presente
notificação por falta de comprovação do efetivo pagamento. Para fazer a comprovação
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.752 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720865/2015-03

do pagamento, assistia ao (a) contribuinte a possibilidade de apresentação de vários
documentos, tais como: extratos bancários com saques contemporâneos e nos valores
dos pagamentos, cheques nominativos, depósitos bancários, transferências entre
contas dentre outros documentos.
...
Não tendo sido apresentadas provas aptas a sanarem as faltas apontadas no
lançamento, ônus do sujeito passivo, como exposto, inócuos os argumentos
expendidos na impugnação.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Verifica-se que a motivação apontada pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de comprovação dos efetivos pagamentos.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.752 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.720865/2015-03

Já a decisão de piso manteve a infração integralmente em virtude de o interessado
não ter feito a comprovação do efetivo pagamento.
Pois bem!
Com a peça inicial, o interessado juntou aos autos recibos e declaração (e-fls.
30/39).
Já com o recurso voluntário traz recibos, cópias dos cheques, extratos bancários
e declaração (e-fls. 134/151) emitidos em favor de Victor Mardini.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que as
mesmas satisfazem as exigências formuladas neste processo administrativo e, portanto,
comprovam a regularidade de sua dedutibilidade.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 185
DF CARF MF
Original